Tribunal: TJDFT
Processo: 0751807-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FALTA DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. À luz do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, desde que sejam preservados a subsistência digna e o mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Considerando que a agravada possui renda líquida baixa, inferior a 5 (cinco) salários mínimos, a penhora de salário pode prejudicar a sua subsistência e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.